Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-42.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. CONSUMIDOR. SUPERMERCADO. ABORDAGEM. FUNCIONÁRIOS. DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DANO MORAL EXISTENTE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. Sabe-se que somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento da compensação pecuniária por danos morais, sob pena de banalização do instituto.
3. Há elementos suficientes que demonstram que a conduta do funcionário do réu foi desproporcional e constrangedora, uma vez que, diante de outros clientes do mercado e em local público, abordou o autor e afirmou que este havia “roubado” mercadorias. Tais fatos caracterizam-se como violação ao direito de personalidade do autor, que deve ser indenizado.
4. Recurso conhecido e não provido.